Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DA OBRA. DECISÃO JUDICIAL. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E INVERSÃO DE MULTA. DESCABIMENTO.
I. Resilição contratual não infirma o interesse de agir na ação que tem por objeto indenização por perdas e danos.
II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, suspensão da obra proveniente de decisão judicial constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel.
III. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
IV. Indenizados os lucros cessantes mediante condenação própria e específica, não se justifica inversão de cláusula penal moratória.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.